Tribunal: TJSP
Processo: 2023216-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023216-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
CESAR RODRIGUES, é agravado ALEXIS SAAD FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica
Agravo de Instrumento no 2023216-58.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023216-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22.803 – São Paulo
2
Comarca: Foro Central Cível
Agravante: Paulo Cesar Rodrigues
Agravado: Alex Saad Filho
Juiz: Cesar Augusto Vieira Macedo
VOTO 22.803
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA -
Pleito para concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição
Federal
-
Ausência
de
comprovação
da
condição
de
hipossuficiência econômica - Benefício indeferido - Recurso
desprovido.
PAULO CESAR RODRIGUES agrava de instrumento da decisão
proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança que move em face de ALEX SAAD FILHO, pela qual o MM. Juiz a
quo indeferiu o beneficio de justiça gratuita.
Indeferido o efeito suspensivo.
Veio contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança.
O agravante afirma que sempre honrou com os pagamentos dos
alugueis e encargos, mas devido ao seu quadro psiquiátrico a sua situação só
começou a se estabilizar após o acerto na dose de medicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023216-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22.803 – São Paulo
3
Aduz que, durante o tratamento do seu quadro depressivo, o seu
empreendimento perdeu muitos clientes, e, como sua única fonte de renda,
que demanda integralmente do seu esforço, a sua situação financeira ficou
abalada.
Trouxe informes de imposto de renda.
Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo relator o Min.
Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido de
justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões, malgrado afirmação da
parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o magistrado, ou
quando houver impugnação da parte contrária (REsp 96.054-RS, rel. Min.
Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rel. Mina Eliana Calmon).
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser necessária a
comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é suficiente a declaração
de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
Os documentos apresentados não comprovam a falta de recursos
do agravante para arcar com as despesas processuais, logo não há como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023216-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22.803 – São Paulo
4
obter a concessão da benesse legal.
Ademais, a pretensão sequer poderia ser conhecida, visto que já foi
objeto de julgamento no Agravo de Instrumento no
2266046-89.2019.8.26.0000, em 27 de maio de 2020.
Por tais circunstâncias, fica indeferida a gratuidade da justiça, sob
os argumentos expostos.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator